Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTêNCIA DE DÉBITOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão do acórdão revisto, no que concerne à boa-fé na solução do problema (pronta regularização), a qual afastaria a obrigação indenizatória (ausência de prejuízo).
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento: confirmada a sentença declaratória de inexistência do débito (inexistência de condenação à reparação de danos).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.